Tribunal: STF
Processo: ARE 1351422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003). FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXACERBAÇÃO DA PENA. CIRCUSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. COAUTORIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA. MERA PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.



    1. As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do celular, revelando conversas por aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp, depoimento de testemunhas e os Interrogatórios dos Acusados.



    2. A Ré admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de Janeiro.



    3. Deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um aplicativo de celular. Os diálogos transcritos evidenciam que a Ré não demonstra qualquer constrangimento com a atitude delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes.



    4. O delito de peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas elementares objetivas e subjetivas.



    5. Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: o depoimento das testemunhas, o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição.



    6. Não procede a tese de flagrante preparado, suscitada pela Defesa. Não houve induzimento à prática do delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus, no momento em que retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da munição da cidade de Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear do tipo penal em questão.



    7. Considerando que há quatro circunstâncias desfavoráveis e uma favorável, é justo que se aplique ao Réu a pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável um patamar mais elevado do que estabeleceu a Sentença para o crime de peculato.



    8. Não resta dúvida de que a participação da Ré foi de muito menor importância, apesar de ambos estarem em "comunhão de desígnio". Não há qualquer contradição na Sentença, quando sustenta que os Réus atuaram em comunhão de desígnios e, ainda assim, atribui condição de partícipe à Ré. A relevância de cada conduta pessoal no iter crimines foi completamente distinta.



    9. Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente providos o Apelo ministerial para majorar a pena do Réu pela prática do crime previsto pelo art. 303, caput, do COM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, confirmando a condenação da Ré no quantum estabelecido pela Sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput e incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição (Evento 34 do APF 7000161-71.2019.7.02.0002), prints de tela do celular, revelando conversas por aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp (Evento 32 do APF 7000161-71.2019.7.02.0002), depoimento de testemunhas (Eventos 130, 133, 135, 138,140, 142 152, 154, 155, 156, 160, 161, 162 e 163 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002), e os Interrogatórios dos Acusados (Eventos 192 e 194 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002).



    (...)



    Dessa forma, fica evidente que o delito de peculato restou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas elementares, quer objetivas, quer subjetivas.



    De igual forma, quanto ao delito de posse ilegal de munição, há prova farta, mormente pelo flagrante realizado, bem como pelo depoimento das testemunhas, do Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição (Evento 34 do APF 7000161-71.2019.7.02.0002), tendo sido encontrada munição de uso restrito em poder de ambos os Acusados.



    De outro lado, não procede a tese de flagrante preparado, suscitada pela Defesa.



    (...)



    Nos fatos relatados na Denúncia e demonstrados durante a instrução criminal fica evidente que não houve induzimento à prática do delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus, no momento em que retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da munição da cidade de Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear descrita pelo tipo criminoso em questão, razão pela qual não há qualquer fundamento lógico para a tese da Defesa de flagrante preparado.



    Assim sendo, conclui-se, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, que todas as elementares de ambos os delitos estão presentes, tendo sido demonstradas a materialidade, a autoria e os elementos subjetivos dos tipos penais. Por outro lado, estão ausentes quaiquer causas que suprimam a ilicitude das condutas ou a culpabilidade dos agentes. Não merece, portanto, serem acolhidos os Apelos da Defesa".



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente